Tribunal: TJDFT
Processo: 0739705-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739705-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIA MARIA ARAGAO CRUZ IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em petição de ID 46992791, a impetrante apresentou pedido de cumprimento do acórdão proferido por esta c. Câmara Cível no bojo do mandado de segurança objeto destes autos, impetrado por LÚCIA MARIA ARAGÃO CRUZ contra ato imputado ao INSTITUTO QUADRIX e à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. No mencionado julgamento, a segurança foi concedida, “para determinar a reaplicação da prova objetiva à impetrante, devendo ser consideradas todas as necessidades especiais requeridas e deferidas pela banca organizadora impetrada, notadamente a disponibilização de caderno de provas e folha de respostas com fontes superampliadas” (ID 43565230 – Pág. 14). Em certidão expedida em 20/4/2023, consta que o acórdão transitou em julgado em 13/4/2023 (ID 45933443). Nesse contexto, diante da notícia da impetrante de que, até o presente momento, não houve o cumprimento da decisão judicial, defiro o pedido de ID 46992791 e determino a intimação dos impetrados, para que cumpram ou comprovem já ter havido o cumprimento da determinação exarada por esta c. Câmara Cível no acórdão de ID 43565230, no prazo de 15 (quinze) dias. Adverte-se, desde já, que, transcorrido o prazo para cumprimento voluntário, o descumprimento injustificado da decisão judicial poderá ensejar a imposição de multa aos impetrados, nos termos do art. 536 do CPC. À Secretaria, retifique-se a classe processual para cumprimento de sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora